Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733286-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES DESPACHO Tendo em vista o transcurso do prazo concedido pelo despacho de ID no 41145924, solicite a Secretaria informações perante o juízo de origem (autos no 0704810-77.2020.8.07.0010) acerca do deferimento da sucessão processual em favor do herdeiros de ANDRÉ OLIVEIRA DE MENEZES ou da nomeação de inventariante do espólio, requerendo o envio das respectivas peças processuais, se o caso. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007